Tribunal: TJPA
Processo: 0816087-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816087-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIELSON PINTO PAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

1)
ALEGAÇÃO DE INÉRCIA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PRVENTIVA NA ORIGEM E EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MATÉRIA PREJUDICADA. PLEITO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO E EXORDIAL ACUSATÓRIA RECEBIDA PELA AUTORIDADE COATORA.
2)
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE DEMONSTRADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA EXTENSÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CONCEDIDA AO CORRÉU NA ORIGEM POR SE EMBASAR EM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
EDIELSON PINTO PAIVA
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648 do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso na madrugada do dia 01.10.2023 em estado de flagrante impróprio, por supostamente ter participado de uma tentativa de furto em uma agência do Banco do Brasil na comarca de Porto de Moz, tendo sido a prisão convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia.

Assevera que no dia 02.10.2023 foi protocolado pedido de revogação da preventiva, contudo, até a data da impetração do presente
writ
(11.10.2023), o pleito não havia sido analisado.

Sustenta que o inquérito policial tombado em 30.09.2023 alcançou seu termo final sem que tenha sido concluído ou prorrogado, configurando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, configurando o constrangimento ilegal imposto ao coacto.

Argumenta acerca da latente participação de menor importância do paciente nos fatos apurados, não restando configurados nos autos os requisitos da prisão preventiva.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja restabelecida a liberdade do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem impetrada.

Em sequência, a defesa do paciente demandou sua intimação para realização de sustentação oral, bem como, pela extensão da revogação da prisão preventiva concedida na origem ao corréu VAGNER DAVID BARROS BENATHAR.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em análise atenta dos autos, observa-se que, na data de 02.11.2023, a autoridade inquinada coatora analisou e indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica do impetrante, tendo em sequência, recebido a denúncia oferecida pelo
Dominus Litis,
ordenando a citação dos réus para o oferecimento da defesa prévia, além de outras providências, razão pela qual, restam prejudicadas as alegações de constrangimento ilegal pela inércia do juízo quanto a análise do pleito de revogação da prisão, bem como, quanto ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia.

De outra banda, no que tange a suposta ausência dos requisitos necessários a decretação preventiva, atesto de plano que a insurgência não merece prosperar.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação cautelar, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, bem como na que indeferiu o pleito de revogação, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

furto qualificado e associação criminosa praticado, em tese, pelo paciente na companhia de dois corréus, demonstrando a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado

na ação criminosa, tendo os réus se reunido para furtar um agência do Banco do Brasil da comarca, destacando ainda, que durante a empreitada criminosa, houve confronto armado com a polícia, o que resultou na morte de 04 (quatro) suspeitos, demonstrando a periculosidade concreta dos acusados.

Consta na decisão ainda, que o paciente confessou sua participação no cometimento do ilícito perante a autoridade policial, declarando que:

“(...)

ao ser questionado qual era o serviço que TACRY queria que ele prestasse, afirma que se tratava de ser “OLHEIRO”, eis que estavam organizando realizar um furto na agência do Banco do Brasil, nesta cidade. Que iria receber R$ 10.000,00 se a empreitada fosse exitosa, tendo o interrogando aceitado. Que ele então foi para a “beira” e ficou em um ponto de táxi para comunicar os seus comparsas, caso aparecesse a polícia no local”.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES DE COFRE DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, reveladas pelas circunstâncias do crime - furto qualificado praticado em concurso de quatro agentes, que subtraíram, mediante o rompimento de obstáculo, o cofre de uma agência bancária contendo 2 armas de fogo e 20 munições pertencentes à empresa responsável pela segurança da instituição financeira.
(...)

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. De mais a mais, ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão, encontrando-se o paciente foragido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 831.957/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Destarte, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Por derradeiro, mostra-se insubsistente o pleito de extensão, ao paciente, da revogação da prisão concedida ao corréu VAGNER DAVID BARROS BENATHAR, por ser inaplicável,
in casu
, o disposto no art. 580 do CPP
[2]
, considerando que o
decisum
restou amparado na ausência de demonstração da efetiva participação dolosa de Vagner na prática do crime, elemento de caráter exclusivamente pessoal que não se aproveita aos demais acusados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO MANDAMUS e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
Art. 580.

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 15/12/2023